Tribunal: TJES
Processo: 5014476-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014476-23.2023.8.08.0011

EMBARGANTE:
MARIA DA PENHA FREITAS

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
DECIDIDA – VIA INADEQUADA - RECURSO
PROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2.
Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas
pel
o
embargante
e concluído por
dar
provimento ao recurso de apelação
,
não h
á
que se cogitar
d
a ocorrência de
omissão,
contradição, obscuridade
ou erro material
.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.

Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a 2ª câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014476-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: MARIA DA PENHA FREITAS

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014476-23.2023.8.08.0011

EMBARGANTE:
MARIA DA PENHA FREITAS

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
DECIDIDA – VIA INADEQUADA - RECURSO
PROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2.
Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas
pel
o
embargante
e concluído por
dar
provimento ao recurso de apelação
,
não h
á
que se cogitar
d
a ocorrência de
omissão,
contradição, obscuridade
ou erro material
.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.

Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a 2ª câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 07 de abril de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014476-23.2023.8.08.0011

EMBARGANTE:
MARIA DA PENHA FREITAS

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por dar parcial provimento ao recurso de apelação, seguindo entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL E CIVIL - APELACÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de citação válida é caso de nulidade absoluta do processo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual, eivando de nulidade todos os atos processuais praticados após a citação inválida.

2. Sentença anulada.”

O voto condutor do acórdão ressaltou que a citação válida do réu é indispensável para a formação regular da relação jurídica processual, conforme dispõe expressamente o artigo 239 do Código de Processo Civil, reiterando jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Destacou-se, ainda, que embora a diligência tenha sido executada por oficial de justiça, a citação foi realizada em endereço diverso daquele efetivamente utilizado pela ré, impossibilitando-a de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Também restou consignado que as provas constantes nos autos, especialmente as imagens obtidas por meio da ferramenta
Google Street View
, demonstraram inequivocamente que a citação ocorreu em local distinto do estabelecimento efetivamente utilizado pela ré, implicando, por conseguinte, a invalidade absoluta do ato citatório, apta a contaminar todos os atos subsequentes praticados no feito.

Neste aspecto, verificada a devida análise da questão e inexistindo quaisquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há que se falar em omissão, posto que os elementos colacionados aos autos foram devidamente examinados e valorados, com fundamentos claros e coerentes com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

Não se prestam, portanto, os embargos de declaração à rediscussão das questões já decididas e suficientemente fundamentadas, sendo impróprios para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Por tais razões,
nego provimento
recurso

É como voto.

Des
.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)